Tribunal: TJBA
Processo: 0003176-41.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003176-41.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE SILVA MACEDO e outros Advogado(s): APELADO: JOSE SILVA MACEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE FUNCIONAL. MERA EXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO GERA DIREITO AO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Ação Ordinária, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário. 2.Decisão monocrática fundamentada na inexistência de incapacidade laboral, conforme laudo pericial, bem como na jurisprudência consolidada sobre a matéria. 3. Agravante sustenta que a decisão agravada não analisou corretamente as provas constantes nos autos, ignorando documentos médicos que atestariam sua incapacidade para o trabalho e apontando supostas falhas na perícia. 4. O agravado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão monocrática encontra respaldo em elementos técnicos e jurídicos sólidos, especialmente no laudo pericial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral do agravante. 7. O exame pericial realizado por médica especialista indicou que o agravante possui doença degenerativa da coluna, mas sem comprometimento funcional que impeça o desempenho de suas atividades habituais. 8. O fato de o trabalho poder ter atuado como concausa não implica, por si só, na concessão do benefício acidentário, sendo necessária a comprovação da incapacidade laboral. 9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de doença não implica, automaticamente, no reconhecimento de incapacidade para o trabalho. 10. A solicitação de nova perícia exige demonstração concreta de erro grave no laudo pericial, o que não foi comprovado pelo agravante. 11. A jurisprudência dos tribunais reafirma que a perícia médica, quando bem fundamentada e realizada por especialista, constitui prova técnica idônea para a decisão do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática recorrida em sua integralidade. 13. Tese de julgamento: “A concessão de benefício acidentário exige a comprovação inequívoca da incapacidade laboral, não sendo suficiente a mera existência de doença. A discordância do segurado com as conclusões periciais, sem comprovação de erro grave, não justifica a repetição do exame pericial.” Dispositivos relevantes citados · Código de Processo Civil, art. 932, IV, “b”. · Lei nº 8.213/91, art. 20, § 1º, “a”. Jurisprudência relevante citada · TJ-SP - Apelação Cível: 10084307520238260079, Relator: Marcos Fleury, Data de Julgamento: 29/08/2024, 16ª Câmara de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003176-41.2011.8.05.0113, em que figuram como agravante JOSE SILVA MACEDO e como agravado INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno nos termos do voto da relatora.